Tribunal: TJDFT
Processo: 0017356-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, CPC. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 375/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.

2. Inexiste julgamento extra petita em razão de a fraude à execução ter sido decretada em sede de embargos de terceiros e não no âmbito do processo executivo, visto que, nos termos do artigo 792, § 4° do CPC, houve a intimação do terceiro adquirente para possibilitar o exercício do contraditório, oportunidade em que opôs os embargos de terceiros, meio processual adequado para que se discuta a possibilidade e a legalidade da constrição judicial de terceiro que não é parte na execução.

3. Não se encontra configurada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou por não ter o Juiz analisado todos os pontos suscitados quando o feito se encontra devidamente instruído e os documentos acostados são suficientes para formar a convicção do magistrado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 956943, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (tema 243), consolidou o entendimento, dentre outros, de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375).

5. A ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução.

6. Acórdão reformado.

7. Preliminares rejeitadas.

8. Recurso de apelação conhecido e provido.